Tribunal: TJDFT
Processo: 0712003-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo interno em face à decisão que não conheceu o agravo de instrumento interposto por HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Por meio do agravo de instrumento, a recorrente pretendia a reforma da decisão que indeferiu pedido de diligências junto às operadoras de cartões de crédito e em busca de ativos recebíveis pelo devedor. As partes litigam em sede de execução por quantia certa, ajuizada em desfavor de SEG TRONIC SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP. O pedido foi indeferido, sob o fundamento de que a empresa devedora encontrar-se-ia inativa e, portanto, a diligência pretendida seria inócua. Nas razões recursais, a agravante sustentou que a penhora de recebíveis de cartões de crédito corresponderia à constrição do faturamento da empresa, sujeita tão somente à condição de que se tenha esgotado os demais meios de localização de ativos do devedor. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a “decisão agravada e, portanto, deferindo a expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito, nos termos do art. 866, do CPC/15”. A parte não comprovou o recolhimento do preparo. Juntou tão somente um comprovante de pagamento, desacompanhado da correspondente guia. Em despacho inicial, foi concedido prazo para a regularização do vício, bem como para que a recorrente se manifestasse acerca de eventual defeito de dialeticidade, porém o prazo transcorreu in albis. Decisão que não conheceu o agravo de instrumento, uma vez deduzida matéria totalmente divorciada dos fundamentos da decisão recorrida, bem como pela ausência de recolhimento do preparo (ID 25964268). Foi interposto este agravo interno para a reforma da decisão monocrática (ID 26521289). Em suas razões, alegou preliminar de nulidade, uma vez que, no agravo de instrumento havia pedido expresso para que fossem realizadas publicações exclusivamente em nome de determinado advogado, muito embora, nesta instância recursal, as intimações tenham sido realizadas em nome de outra advogada representante da mesma parte. Outrossim, anexou o que seriam a guia e o comprovante de pagamento do preparo do agravo de instrumento (IDs 26521291 e 26521292). Ao final, pugnou pela nulidade das intimações e requereu o provimento do agravo interno. Contrarrazões (ID 28112487). Decisão desta relatoria para que as publicações constassem exclusivamente em nome do advogado Cássio Hildebrand P. da Cunha, OAB/DF 25.831, conforme requerido pela recorrente (ID 28296925). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço o agravo interno. Cuida-se de agravo interno interposto em face à decisão que negou seguimento a agravo de instrumento. Em suas razões recursais, a recorrente alegou que, no agravo de instrumento, formulou pedido para que as intimações fossem realizadas exclusivamente em nome do advogado Cássio Hildebrand P. da Cunha, OAB/DF 25.831. Ao compulsar os autos, comprova-se tal pleito sob ID 25105655 – p. 8. A despeito desse pedido, a Secretaria não se atentou para o seu atendimento e, quando da intimação do despacho inicial nesta instância recursal, a publicação realizou-se em nome de outra advogada da parte, Kátia Fonseca Honda, OAB/DF 53.021. Em razão do equívoco quanto à intimação do advogado pretendido pela parte, o prazo para sua manifestação sobre eventual vício de dialeticidade e ausência de comprovação do preparo transcorreu in albis, o que acarretou a decisão que não conheceu o agravo de instrumento. Por meio do DJe, é possível verificar que ambos atos processuais, quais sejam, o despacho inicial e a decisão liminar, foram publicados unicamente em nome de advogada diversa do pretendido pela agravante, de acordo com as edições nos 83/2021 – pág. 312 e 100/2021 – págs. 309/310. O art. 272, §5o, do Código de Processo Civil aduz que “constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.” No mesmo sentido, já decidiu esta 4a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO VIA BACENJUD. INTIMAÇÃO DA EXECUTADA. NULIDADE. TEMPESTIVIDADE DA MANIFESTAÇÃO. 1- Não impede a admissibilidade do agravo de instrumento a ausência de extrato ou cópia de publicação no DJe, uma vez que se trata de documento de fácil acesso, que pode ser obtido diretamente por meio de simples consulta ao referido sistema. 2- "Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade" (CPC/2015 272 § 5o). 3- "A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido" (CPC/2015 272 § 8o). 4- Rejeitou-se a preliminar e deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1335867, 07443670420208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INTIMAÇÃO. OMISSÃO DO NOME DO ADVOGADO INDICADO PELA PARTE NA PUBLICAÇÃO. NULIDADE. SENTENÇA TERMINATIVA. INSUBSISTÊNCIA. I. É nula a intimação na hipótese em que a publicação do ato judicial deixa de contemplar o nome do advogado indicado pela parte com exclusividade para esse fim. II. Evidenciada a nulidade da intimação, não pode subsistir a sentença terminativa baseada na omissão da parte quanto ao despacho judicial que facultou a adoção das medidas necessárias à continuidade da relação processual. III. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 874114, 20090610121358APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Revisor: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/5/2015, publicado no DJE: 22/6/2015. Pág.: 198) Logo, nesta instância recursal, houve falha na intimação do advogado expressamente indicado pela recorrente e portanto deve ser reconhecido o vício de nulidade. Ante o exposto, RECONSIDERO a decisão agravada, em razão da nulidade das intimações que levaram ao não conhecimento do agravo de instrumento. Determino o retorno do recurso de agravo de instrumento à Secretaria e para seu regular processamento, intimando-se a parte contrária para apresentar as contrarrazões. Julgo prejudicado o agravo interno. Brasília/DF, 11 de março de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator